Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707118-30.2022.8.07.0006 APELANTE: WELLISSON FELIPE FERREIRA GOMES XAVIER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O apelante constituiu novo advogado, conforme procuração de ID 50073104. 2. Intime-se o novo advogado, Dr. Sila Roberto dos Santos Coelho, OAB/DF 63919, para apresentar as razões recursais. 3. Após, baixem-se os autos a fim de possibilitar à douta Promotoria de Justiça para apresentar as contrarrazões. 4. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.